Tribunal: CARF
Processo: 11080.738750/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738750/2020-83
ACÓRDÃO
1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AM PRODUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
LEI ROUANET. BENEFÍCIO FISCAL DESTINADO AO PATROCINADOR E AO
DOADOR. RECURSOS TRANSFERIDOS AO PROPONENTE/PATROCINADO.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
A Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet) introduziu benefício fiscal destinado ao
patrocinador ou doador, pessoa física ou jurídica, nada dispondo sobre a
figura do proponente/patrocinado, sendo, portanto, tributáveis os recursos
captados para execução de projetos culturais aprovados via Lei Rouanet.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Henrique Nímer Chamas, Natália Uchôa Brandão e Miriam
Costa Faccin (relatora). O Conselheiro Henrique Nímer Chamas manifestou intenção em
apresentar declaração de voto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Sérgio
Magalhães Lima.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
2
Sérgio Magalhães Lima – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração do Simples Nacional (e-fls. 352/373), por
meio do qual foi constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS; de Contribuição para o PIS/PASEP e de Contribuição Previdenciária
Patronal – CPP, relativo ao período de 03/2016 a 12/2016 e cujo débito correlato restou
formalizado no montante total de R$ 2.449.742,68, o qual, a rigor, abrange a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa (75%),
a seguir discriminada:

2.

Conforme se verifica do “Relatório de Ação Fiscal” (e-fls. 375/392), que compõe o
respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação tributária
descritas abaixo:
“3. DO OBJETO DA VERIFICAÇÃO FISCAL
A partir da consulta às informações da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF),
referente ao ano-calendário 2016, apresentada pelo Ministério da Cultura (DOC
024), verifica-se que a AM Produções captou, naquele período, os valores que
constam na tabela abaixo a título de doações/patrocínios de projetos culturais
com base na Lei no 8.313, de 1991 (Lei Rouanet):
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
3

Na consulta ao programa gerador do documento de arrecadação do Simples
Nacional – PGDAS DOC 025 – verifica-se que, para o ano-calendário 2016, a AM
Produções declarou as seguintes receitas:

Ou seja, a AM Produções captou valores a título de doações e patrocínios nos
termos da Lei no 8.313/1991 na condição de proponente de projetos culturais e
tributou apenas uma pequena parte desses valores.
Contudo, a Receita Federal do Brasil já se posicionou a respeito deste assunto. A
Solução de Consulta (SC) no 141, de 26/09/2016 (publicada no Diário Oficial da
União de 30/09/2016) deixa claro que os valores captados nos termos da Lei no
8.313/1991 não são isentos de tributação por falta de previsão legal, estando
sujeitos à tributação do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins:

OUTRAS SOLUÇÕES DE CONSULTA
Além da SC no 141, de 2016, outras soluções de consulta da RFB dispuseram no
mesmo sentido, já há bastante tempo:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
4
• Solução de Consulta DISIT/SRRF07 No 92, DE 29/08/2013 (publicada no DOU de
12/09/2013):

• Solução de Consulta DISIT/SRRF07 No 86, DE 08/08/2013 (publicada no DOU de
12/09/2013):

• Solução de Consulta DISIT/SRRF06 No 395, DE 22/11/2004 (PUBLICADA NO DOU
DE 06/12/2004):

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
A mais recente jurisprudência administrativa - acórdão CARF no 1302-004.203 - de
11/12/2019 - da 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária –
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 17/01/2020 - é clara ao estabelecer
que os valores de patrocínio devem integrar a base de cálculo do IRPJ, bem como
da CSLL, Pis e Cofins:

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
5
[...]
3.1 INFRAÇÃO APURADA – OMISSÃO DE RECEITAS
Como já referido, a AM Produções desenvolve atividade econômica no segmento
de eventos culturais e, conforme informações constantes em DBF, captou
recursos de terceiros na forma de patrocínios para projetos culturais por ela
propostos aos órgãos reguladores da área cultural.
Contudo, ao realizar a apuração do Simples Nacional, informou tão somente uma
parcela do valor captado. Em regra, os valores declarados se referem à
administração dos projetos (gerência de projeto, coordenação administrativa, etc)
correspondente a sua remuneração pela prestação de serviços aos próprios
projetos, conforme se verifica no demonstrativo de documentos fiscais
apresentado.
A Lei Complementar no 123, de 2006, dispôs sobre o conceito de receita bruta no
âmbito do Simples Nacional:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que: (...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo,
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.”
Em atendimento ao previsto no § 6o do artigo 2o da LC 123, o Comitê Gestor do
Simples Nacional editou a Resolução CGSN no 94, de 2011, vigente à época dos
fatos em análise, que também dispôs sobre a receita bruta. Repare-se que a
referida Resolução deixa expresso que verbas de patrocínio também compõem a
receita bruta:
“Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se:
(...)
II - receita bruta (RB) o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o,
caput e § 1o) (...)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
6
§ 4o-A Compõem também a receita bruta de que trata este artigo: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o, e art. 3o, § 1o)
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
I - o custo do financiamento nas vendas a prazo, contido no valor dos bens
ou serviços ou destacado no documento fiscal; (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
II - as gorjetas, sejam elas compulsórias ou não; (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
III - os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes de cessão de direito
de uso ou gozo; e (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15 de
setembro de 2016)
IV - as verbas de patrocínio. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 129, de
15 de setembro de 2016)” Grifo nosso.
A lei no 8.313, de 1991, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)
e criou benefício fiscal para os patrocinadores/doadores de valores destinados a
projetos culturais, mas não apresenta nenhuma disposição sobre a não incidência
de tributação desses valores pela pessoa jurídica proponente do projeto, e,
tampouco, dispõe sobre uma eventual isenção desses valores. A lei dispôs que
não há sujeição das doações e patrocínios ao recolhimento do imposto de renda
na fonte. Ou seja, os doadores/patrocinadores são desobrigados de retenções e
recolhimentos do IRRF. Contudo, não se pode confundir essa não obrigação de
recolhimento do IRRF com a isenção das doações e patrocínios.
Repise-se: não há previsão legal para isenção ou não incidência de tributação
desses valores na pessoa jurídica captadora.
Vejamos alguns dispositivos da lei:
“Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),
com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
(...)
Art. 18. Como objetivo de incentivar as atividades culturais, a União
facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas
do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no
apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por
pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições ao
FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os projetos
atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada pela
Lei no 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as
quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o,
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
7
condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na
forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão
deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior
como despesa operacional. (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999) (...)
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao
Ministério da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do
orçamento analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos
do PRONAC. (Redação dada pela Lei no 9.874, de 1999)
(...)
6° A aprovação somente terá eficácia após publicação de ato oficial
contendo o título do projeto aprovado e a instituição por ele responsável, o
valor autorizado para obtenção de doação ou patrocínio e o prazo de
validade da autorização. (...)
Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
(...)
II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou
a cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do
seu patrimônio, sem a transferência de domínio, para a realização, por
outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade
lucrativa prevista no art. 3° desta lei.
§ 1o Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de
qualquer vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio
que efetuar.
§ 2o As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao
recolhimento do Imposto sobre a Renda na fonte.”
Tanto a Lei Complementar no 123, de 2006, que trata do Simples Nacional, quanto
o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) – Decreto 3.000, de 1999 (vigente à
época) não apresentam hipóteses de isenção ou de não incidência relacionadas à
matéria em questão.
Assim, à luz da legislação já referida, bem como com base nas disposições
emanadas pela Receita Federal do Brasil também já elencadas, conclui-se que a
totalidade dos valores captados pela AM Produções deveria fazer parte de sua
base tributável. Portanto, ao não proceder desta forma, a AM Produções incidiu
em omissão de parte significativa de suas receitas”. (e-fls. 380/382 e 384/387,
destaques no original)
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
8
3.

Em síntese, os lançamentos foram realizados em decorrência da (i) Omissão de
receitas nos períodos de 03/2016 a 12/2016 e; (ii) Insuficiência de Recolhimento nos períodos de
08/2012 a 12/2012, 01/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014.
4.

Em 19.09.2020, a Contribuinte tomou conhecimento dos lançamentos, conforme se
verifica do Aviso de Recebimento – A.R. (e-fl. 397) e, em 20.10.2010, apresentou Impugnação (e-
fls. 403/444), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
aduz ser impositiva a anulação do lançamento e da exclusão do Simples
Nacional, posto que irregularmente considerados na base de cálculo do IRPJ,
valores que não são tributáveis como receita haja vista que não são
"receitas", mas apenas recursos públicos transitoriamente geridos pela
Impugnante;
(ii)
alega que esses recursos não integram nem acrescem seu patrimônio, e não
são disponíveis nem podem ser aplicados ao seu alvitre, mas
compulsoriamente destinados financiar orçamento de projetos previamente
aprovados pelo Poder Público, projetos esses acompanhados na sua execução
e cuja prestação de contas é rigorosamente avaliada, sendo que qualquer
valor, seja de sobras, seja de aplicação recusada, deve necessariamente ser
devolvido ao respectivo órgão de repasse, posto que não pertencente ao
gestor/titular provisório, no caso, a Impugnante;
(iii) acrescenta que, através de legislação específica, Governo Federal, Estados e
Municípios renunciam a uma parcela do seu crédito fiscal (IR, ICMS, ISS,
respectivamente) em favor de projetos culturais previamente aprovados a
partir de critérios rigorosamente estabelecidos no respectivo regramento, o
que inclui um orçamento detalhado de cada item de custo do projeto;
(iv) afirma que, os recursos chegam ao proponente/gestor também através de
uma autorização que o Poder Público, no mesmo regramento, concede a
contribuintes de cada ente para destinarem parte do imposto devido no
exercício a um projeto cultural aprovado pelo Poder Público credor. A
Contribuinte deposita o valor em conta corrente de titularidade do
proponente (mas vinculada exclusivamente ao projeto financiado) e recebe
um documento que lhe garante compensação fiscal daquele valor no imposto
devido;
(v)
esclarece que se trata de dinheiro público, sendo a Contribuinte mera
intermediária entre o ente público e o proponente/gestor. A essa operação, a
legislação dá o nome de patrocínio (ou doação, de acordo com o
enquadramento no regramento), sendo a Contribuinte denominada
patrocinadora;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
9
(vi) considerando que o lançamento se originou em fato gerador inexistente, sob
o ponto de vista da incidência do tributo, implicando tributação irregular e
ilegal sobre os recursos públicos geridos pela Impugnante no ano de 2016 e
que tiveram aplicação compulsória em projetos aprovados no âmbito da Lei
Rouanet (Federal) e da LIC/RS (Estado do RS), recursos esses que não se
caracterizam como receita e nunca pertenceram à Impugnante;
(vii) por fim, aduz que os únicos valores que ingressaram no patrimônio da
Impugnante foram aqueles recebidos a título de prestação de serviços,
autorizado por lei como acima informado, e que foram regularmente
contabilizados e declarados ao Fisco, integrando a base de cálculo para
tributação com o devido pagamento dos tributos apurados.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 28 de julho de 2021, a 2a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no 109-007.654 (e-fls.
642/661), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a leitura do artigo 18 da Lei no 8.313/91 - Lei Rouanet - permite concluir que o
benefício fiscal ali introduzido tem como destinatário dos benefícios o
patrocinador ou o doador, pessoa física ou jurídica, na forma de dedução do
imposto de renda;
(ii)
não há nenhuma disposição nessa lei quanto ao alegado benefício do
proponente (patrocinado), ou seja, aquele que executa os projetos culturais
aprovados via Lei Rouanet e administra os recursos destinados ao seu
financiamento e custeio, que é a posição em que figura a empresa autuada;
(iii) incide no caso o disposto no artigo 111, inciso II, do CTN, segundo o qual as
hipóteses de isenção se interpretam literalmente;
(iv) cita a Solução de Consulta Cosit no 141, de 26/09/2016 e Solução de Consulta
SRRF07/Disit no 92, de 29/08/2013.
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
LEI ROUANET. BENEFÍCIO FISCAL DESTINADO AO PATROCINADOR E AO DOADOR.
RECURSOS
TRANSFERIDOS
AO
PROPONENTE/PATROCINADO.
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
A Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet) introduziu benefício fiscal destinado ao
patrocinador ou doador, pessoa física ou jurídica, nada dispondo sobre a figura do
proponente/patrocinado, sendo portanto tributáveis os recursos captados para
execução de projetos culturais aprovados via Lei Rouanet.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
10
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.

Em 23.08.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão n° 109-007.654, através de Carta com Aviso de Recebimento (“AR”) (e-fl. 668) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 671/716), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
8.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
23.08.2021 (e-fl. 668), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20.09.2021 (e-fl.
670), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
11
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Da Análise das Alegações Meritórias
12.

O objeto da discussão travada no presente processo refere-se à incidência ou não de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e reflexos em relação aos recursos recebidos
pela Recorrente na qualidade de produtora cultural, com patrocínios específicos acerca dos
projetos aprovados no âmbito da Lei n° 8.313/91 (Lei Rouanet) e da Lei n° 13.490/10 (Institui o
Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais Pró-Cultura).
13.

De início, verifica-se que a matéria envolvida é exclusivamente de direito - pois não
há dúvidas de que os recursos recebidos correspondem aos projetos culturais para os quais foram
destinados -, conforme consta do próprio “Relatório de Ação Fiscal” (e-fls. 375/392):

(e-fl. 380, g.n.)
14.

Como se vê, trata-se exclusivamente de interpretação da legislação tributária a fim
de verificar se os recursos recebidos pela Recorrente, a título de patrocínios para financiamento
dos projetos culturais, são ou não receitas tributáveis.
15.

Pois bem. Observe-se, de plano, que a tributação, na sua essência, utiliza-se
unicamente da renda como objeto de imposição, mas em três momentos distintos: (i) no
momento do auferimento da renda (renda auferida); (ii) no momento do acúmulo da renda (renda
acumulada ou patrimônio) e (iii) no momento do dispêndio da renda (renda despendida ou
consumo).
16.

Portanto, na essência, a renda, apreendida em momentos distintos é o elemento
central da tributação. Outros elementos como a receita e a movimentação financeira são
circunstâncias acidentais à tributação, pois nem sempre denotam capacidade contribuitiva e,
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
12
portanto, nem sempre caracterizam renda para efeitos de incidência de Imposto de Renda
(“IR”)3.
17.

O conceito de renda, pressuposto pela Constituição Federal (art. 153, III), leva em
consideração a definição de renda prevista pelo Código Tributário Nacional (“CTN”), lei
complementar de normas gerais de Direito Tributário, vigente à época da promulgação da
Constituição Federal.
18.

O Código Tributário Nacional (“CTN”) traz a noção de renda como “produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos”, e de proventos de qualquer natureza como “os
acréscimos patrimoniais” não compreendidos no conceito de renda (art. 43, inciso I e II4).
19.

O Código, portanto, vincula a noção de renda à noção de acréscimo patrimonial,
isso é, a diferença positiva entre a realidade patrimonial em um momento anterior e um momento
posterior. De modo que, trabalhando-se com a noção negativa da renda, onde não houver
acréscimo patrimonial, não será devido o Imposto de Renda.
20.

A incidência do Imposto de Renda “independe, portanto, da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção” (art. 43, §1o). Na prática, não é relevante o nome que fora atribuído ao
rendimento (salário, pró-labore, lucros, gratificação, abono, adicional, dentre outros), mas sim se
efetivamente houve acréscimo patrimonial, se houve disponibilidade de riqueza nova, e não
mera compensação ou recomposição patrimonial.
21.

Sendo fato gerador do imposto a “aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza”, não configura aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda a simples posse de numerário alheio.
22.

Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por efetuar o lançamento a título de omissão de receitas, justamente pelo fato de a
empresa Recorrente ter recebido repasses (recursos públicos) do Ministério da Cultura e da
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul para execução de projetos culturais (simples
posse de numerário alheio).
23.

Confira-se, portanto, o que a Autoridade Fiscal relatou no “Relatório de Ação
Fiscal”:

3 FOSSATI, Gustavo. Constituição Tributária Comentada. 4a ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2024, p. 293/294.
4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
13

(e-fl. 384, g.n.)
24.

Da análise da Instrução Normativa n° 1, de 20 de março de 20175, do Ministério da
Cultura, resta claro que: (i) os recursos captados pela Recorrente têm natureza pública; (ii) os
recursos captados não serão computados na base de cálculo dos impostos e contribuições, desde
que utilizados na execução de projetos culturais; (iii) devem ser destinados exclusivamente aos
gastos orçados para realização do projeto aprovado e; (iv) caso haja saldo remanescente deverá
ser entregue ao FNC, conforme se verifica da leitura dos artigos abaixo:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula os procedimentos de apresentação,
recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, prestação de
contas e avaliação de resultados dos projetos culturais apresentados com vistas à
autorização para captação de recursos por meio do mecanismo Incentivo a
projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac - previsto na
Lei no8.313, de 23 de dezembro de 1991.
§ 1o Os recursos captados e depositados na Conta Vinculada do projeto são
oriundos de renúncia fiscal e têm natureza pública, sendo seu uso autorizado
pelo Ministério da Cultura - MinC – ao beneficiário para realização de um projeto
cultural aprovado em programa de governo, não se sujeitando a sigilo fiscal.
§ 2o Os recursos captados não serão computados na base de cálculo do Imposto
sobre a Renda - IR, da Contribuição Social sobreo Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, desde que tenham sido exclusivamente utilizados na
execução de projetos culturais.
[...]
Art. 81. Os recursos oriundos de patrocínio ou doação somente serão captados
após publicação da Portaria de Autorização para Captação de Recursos
Incentivados e serão movimentados quando atingidos 20% (vinte por cento) do
custo do projeto homologado.
[...]

5 Estabelece procedimentos para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento,
prestação de contas e avaliação de resultados de projetos culturais, relativos ao mecanismo Incentivo a projetos
culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
14
Art. 83. A Conta Vinculada do projeto, isenta de tarifas bancárias, conforme o
Anexo VI, será vinculada ao CPF ou ao CNPJ do proponente para o qual o projeto
tenha sido aprovado.
[...]
§ 5o Ao término da execução do projeto cultural, os saldos remanescentes da
Conta Vinculada serão recolhidos ao FNC, nos moldes do art. 5o, V, da Lei no
8.313, de 1991, dispensada a anuência do proponente.
25.

A mesma conclusão se tem com a análise da Lei n° 13.490/10 (Pró-Cultura) e seu
Decreto Estadual no 47.618/10, conforme demonstram os artigos abaixo:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Sistema
Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais - PRÓ-CULTURA,
com a finalidade de promover a aplicação de recursos financeiros decorrentes de
incentivos a contribuintes e do Fundo de Apoio à Cultura, em projetos culturais,
na forma estabelecida por esta Lei.
[...]
Art. 18 Em qualquer caso, o projeto cultural submetido à seleção para
financiamento pelo FAC/RS deverá contar com cronograma de execução físico-
financeiro em etapas, sendo a liberação dos recursos condicionada à aprovação
da prestação de contas relativa à etapa imediatamente anterior.
[...]
Art. 20 Compete à SEDAC fiscalizar a legalidade dos procedimentos e a utilização
dos recursos financeiros disponibilizados por intermédio do Sistema de que trata
esta Lei.
Art. 21 A ausência de comprovação da aplicação dos recursos na forma
estabelecida por esta Lei e em seu regulamento sujeita o responsável às sanções
penais administrativas previstas na legislação, a sua inscrição no Cadastro
Informativo de que trata a Lei no 10.697, de 12 de janeiro de 1996, bem como ao
impedimento de apresentar projeto ou de beneficiar-se a qualquer título de
sistema de financiamento cultural no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
[...]
Art. 22 A utilização dos recursos financeiros obtidos nos termos desta Lei, em
finalidade distinta da prevista no projeto cultural aprovado, sujeita o produtor
cultural ou beneficiário dos recursos financeiros, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei, à suspensão do direito de apresentar projetos culturais por
prazo de até 2 (dois) anos, à devolução ao Estado dos recursos não utilizados na
finalidade originariamente prevista, e à multa correspondente até o dobro do
valor destes recursos, bem como:
[...]
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
15
Art. 24 É obrigatória para o produtor cultural a abertura de conta bancária
específica no Banco do Estado do Rio Grande do Sul BANRISUL para cada projeto
cultural, permitindo o registro de toda a movimentação financeira envolvida.
26.

Como se vê, os recursos recebidos a título de patrocínio, no âmbito da Lei Rouanet
e da Lei Pró-Cultura, não configuram aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, mas simples posse de numerário alheio, como pontuou a Recorrente:
“Como se vê, não obstante ficar absolutamente claro que decorre de lei a ordem
de depósito dos recursos destinados ao projeto em conta de titularidade do
proponente, conta essa aberta exclusivamente para o projeto em instituição
credenciada pelo então Ministério da Cultura (O QUE DEMONSTRA QUE OS
RECURSOS NÃO PODEM SE ‘MISTURAR’ À RECEITA ORDINÁRIA PERTENCENTE À
EMPRESA PROPONENTE), e que o patrocínio que é transferido pelo patrocinador
ao proponente é deduzido em até 100% (cem por cento) do imposto de renda
devido (O QUE DEMONSTRA QUE TAMBÉM NÃO PERTENCE AO PATROCINADOR,
MAS AO FISCO, QUE APENAS LHE DÁ A PRERROGATIVA DE ESCOLHER O PROJETO
E DIVULGAR NELE SUA MARCA), ainda o Decreto trata EXPRESSAMENTE os
recursos de que trata a Lei Rouanet como RECURSOS DO PRONAC (arts. 47 de
seguintes supra transcritos), ou seja, SÃO RECURSOS PÚBLICOS.
Essa afirmativa vai corroborada no art. 74 da Instrução Normativa no 01/2013
MinC – vigente por ocasião da aprovação, captação e execução dos projetos cujos
patrocínios obtidos culminaram no Lançamento ora impugnado referente a 2016 -
, que dispôs, a fim de afastar qualquer dúvida:
IN MinC 01/2013:
Art. 74. As doações e os patrocínios captados pelos proponentes em razão
do mecanismo de incentivo, decorrentes de renúncia fiscal, são recursos
públicos, e os projetos culturais estão sujeitos a acompanhamento,
avaliação técnica e prestação de contas.
A mesma normativa prevê, em seu art. 24 que “o proponente poderá ser
remunerado com recursos decorrentes de renúncia fiscal, desde que preste serviço
ao projeto, discriminado no orçamento analítico previsto no art. 12 desta
Instrução Normativa”.
Essa remuneração, e somente ela, SIM, é RECEITA do proponente, entra na sua
escrituração contábil e integra a base de cálculo para incidência de IRPJ,
exatamente como foi realizada pela empresa Recorrente quando da declaração
apresentada ao Fisco”. (e-fls. 690/691, destaques no original)
27.

Ademais, a questão já foi enfrentada por este Conselho, conforme se verifica das
ementas colacionadas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2003 PATROCÍNIO RECEBIDOS. LEI ROUANET.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
16
Sendo, inclusive, ilegal a pessoa desenvolvedora de projeto cultural financiado
nos termos da Lei no 8.313/91 auferir renda (receitas menos gastos necessários à
manutenção da fonte produtora), já que a norma impõe o depósito de eventual
saldo remanescente ao FNC, não há concretização da hipótese de incidência do
IR.
Nesse sentido, os valores recebidos a título de patrocínio, em projetos culturais
aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como receita
tributável da empresa recebedora, salvo se houver descumprimento do projeto
ou tredestinação dos valores recebidos”. (Processo n° 19647.018480/2008-53.
Acórdão
n°
1401-001.083.
Sessão
de
06.11.2013.
Relator
Alexandre Antônio Alkmim Teixeira, g.n.)
*******************************************************************
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 PRODUÇÃO CULTURAL. LEI ROUANET. INGRESSOS. NÃO TRIBUTAÇÃO COMO
RECEITA.
Não devem ser considerados como receita tributável os investimentos e
doações recebidos em conta vinculada por empresa cinematográfica, quando
demonstrado que os recursos foram integralmente utilizados na produção da
obra, de acordo com os requisitos legais”. (Processo n° 12898.000443/2010-11.
Acórdão
n°
1201-001.195.
Sessão
de
25.03.2015.
Relator
Roberto Caparroz de Almeida, g.n.)
*******************************************************************
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2006 “LEI ROUANET” E “LEI DO AUDIOVISUAL”. RECURSOS CAPTADOS A TÍTULO
DE DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA EMPREGO EM OBRA CINEMATOGRÁFICA. NÃO
INCIDÊNCIA”.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos
termos da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais
aprovadas, razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do
Lucro Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação
regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não são
de livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei determina
que esse “dinheiro público” recebido por incentivos fiscais seja integralmente
destinado à produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que eventuais
montantes não empregados nos prazos estipulados deverão ser revertidos para
o Fundo Nacional de Cultura, sob pena de sanções.
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve
se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
17
despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em
acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois,
juridicamente, de receitas próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve ser
estendido à CSLL, PIS e COFINS”. (Processo n° 12898.000443/2010-11. Acórdão n°
9101-005.932. Sessão de 06.12.2021. Redator designado Luis Henrique Marotti
Toselli, g.n.)
*******************************************************************
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2005 “LEI ROUANET”. RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PATROCÍNIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de patrocínio, para emprego em projetos culturais
aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos do “produtor da obra”, razão pela qual não devem ser
computados para fins de apuração do Lucro Real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos elementos
fáticos e jurídicos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de
IRPJ, aplica-se, no caso, aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS”.
(Processo n° 12898.000200/2008-50. Acórdão n° 9101-006.613. Sessão de
13.06.2023. Relator Luis Henrique Marotti Toselli, g.n.)
*******************************************************************
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2005
LEI
DO
AUDIOVISUAL.
RECURSOS
CAPTADOS
A
TÍTULO
DE
DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA EMPREGO EM OBRA CINEMATOGRÁFICA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos
termos da Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos patrimoniais
positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais aprovadas,
razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do Lucro Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação
regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não são
de livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei determina que
esse “dinheiro público” recebido por incentivos fiscais seja integralmente
destinado à produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que eventuais
montantes não empregados nos prazos estipulados deverão ser revertidos para o
Fundo Nacional de Cultura, sob pena de sanções.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
18
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve
se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e
despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em
acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois,
juridicamente, de receitas próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o que resta decidido quanto ao lançamento de
IRPJ deve ser estendido à CSLL, PIS e COFINS”. (Processo n° 18471.002772/2008-
61. Acórdão n° 1302-006.826. Sessão de 18.07.2023. Relator Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, g.n.)
28.

Quanto ao ponto, merece destaque os trechos do voto do I. Conselheiro Relator
Luis Henrique Marotti Toselli, no Acórdão n° 9101-006.613, proferido pela 1a Turma da CSRF, em
sessão de 13 de junho de 2023:
“Trata-se, na verdade, de tema conhecido desta E. CSRF, sendo que o presente
Julgador inclusive foi designado para redigir o voto vencedor no Acórdão no 9101-
005.9326, o qual negou provimento ao recurso especial fazendário, por entender
justamente que de receitas tributáveis os recursos oriundos de patrocínios
culturais não se tratam.
Transcrevo a seguir as razões de decidir do julgado ora referido:
(...)
O artigo 153, III, § 2o do texto constitucional dispõe que compete à União
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A partir da interpretação do artigo 43 do Código Tributário Nacional7, e em
face dos contornos e limites traçados pela Constituição Federal, prevalece a
ideia de renda-acréscimo no ordenamento jurídico vigente. Nesses termos,
renda constitui resultado líquido positivo, ou melhor, o acréscimo patrimonial
percebido em um dado intervalo de tempo.
Sem acréscimo no patrimônio do contribuinte não há que se falar em
incidência de tributos que oneram a renda – caso do IRPJ (e, por reflexo, da
CSLL8) - na linha do que já decidiu o STF9, verbis:

6 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
7 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
8 E, no caso, também pela CSLL, de acordo com a inteligência do artigo 57 da Lei n° 8.981/95, in verbis:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
19
Na verdade, por mais variado que seja o conceito de renda, todos os
economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre
um ganho ou acréscimo do patrimônio.
O Ministro Oswaldo Trigueiro, no RE 71.758, deu ao art. 43 do Código
Tributário Nacional sua verdadeira exegese: “Quaisquer que sejam as
nuanças doutrinárias sobre o conceito de renda, parece-me acima de toda
dúvida razoável que, legalmente, a renda pressupõe ganho, lucro, receita,
crédito, acréscimo patrimonial, ou, como diz o preceito transcrito, aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica. Concordo em que a lei pode,
casuisticamente, dizer o que é ou não é renda tributável. [...]”
Os componentes da renda, ou seja, os elementos patrimoniais positivos
(ordinariamente representados pelos rendimentos, ganhos ou receitas) e os
elementos patrimoniais negativos (representados pelos custos, despesas ou
gastos) podem ser obtidos pelos mais variados meios (capital, trabalho,
proventos ou pagamentos de qualquer natureza) e são influenciáveis por
diversos fatores ou modelos de negócios.
É, em cada período de apuração que esteja sujeito, que o contribuinte deve,
após unir todos esses componentes, confrontar os elementos patrimoniais
positivos com os negativos, fazer os ajustes jurídicos cabíveis, calcular se houve
ou não acréscimo e quanto ele representa, para aí sim definir a base de cálculo
(renda líquida ou lucro tributável) dos referidos tributos.
Os elementos patrimoniais inerentes à apuração da renda/lucro (ou
prejuízo/base negativa) devem sobre impacto tributário quando realizados.
Realizar renda, pois, é aumentar o patrimônio com ânimo definitivo, o que não
se percebe diante apenas de seu registro escritural, quando ainda em estado
de mera potencialidade ou quando vinculada a uma obrigação.
De acordo com os ensinamentos de Victor Polizelli10, "identificando-se na
renda o elemento indicador da capacidade contributiva por excelência, torna-
se imperativo apurar a renda realizada, de modo a impedir que a tributação
atinja eventos econômicos incompletos ou incertos, e também evita que a
tributação comprometa o patrimônio".
Não basta, assim, a existência de um recebimento ou a mera expectativa de
ganho. Para os tributos que se valem da materialidade representada pela
renda/lucro enquanto aumento de patrimônio (ou seja, IRPJ e CSLL), é
condição necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador que haja
disponibilidade econômica ou jurídica da riqueza reveladora de capacidade
contributiva.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
9 STF. 1aTurma. RE 89.971. Relator Min. Cunha Peixoto, DJU 20/10/1978 (RTJ 96/783).
10 "O princípio da realização da renda". São Paulo: Quartier Latin. 2001. p. 351.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
20
Disponibilidade econômica significa a efetiva percepção do rendimento,
podendo ser em dinheiro, benefícios, vantagens ou qualquer outro meio que
proporcione proveito imediato, isto é, sem nenhuma condição adicional.
E disponibilidade jurídica significa o direito incondicional, atual e efetivo sobre
a renda. Fala-se, então, em disponibilidade jurídica apenas quando o sujeito
passivo adquire o direito de perceber dado elemento patrimonial positivo e de
sobre ele dispor livremente, embora não a tenha recebido11.
Desses conceitos extrai-se que nem toda entrada ou recebimento de valores
consiste em um elemento patrimonial positivo. O ingresso de caixa que tem
como contrapartida um Passivo, por exemplo, está longe de representar um
componente apto a compor a renda ou a receita tributável.
A propósito, quando da análise do conceito de receita (que é o principal
elemento patrimonial positivo) referenciado pelo art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107/RS (que teve repercussão geral reconhecida), reconheceu a
independência do Direito Tributário ante a contabilidade e, mais ainda,
endossou o entendimento de que a receita pressupõe a entrada de algo novo
no patrimônio.
Mais precisamente, de acordo com o voto da Rel. Min. Rosa Weber12:
(...)
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”,
da CF, não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil
e tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado,
gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto
de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos,
de modo algum subordina a tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de
partida. Basta ver os ajustes (adições, deduções e compensações)
determinados pela legislação tributária. A contabilidade constitui
ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta
seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco nessa tentativa
generalizada de tomar o registro contábil como o elemento definidor da

11 Cf. ÁVILA, Humberto. “Construção do conceito constitucional de renda”. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 35.
12 Páginas 22/23 do Acórdão – RE 606.107/RS.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
21
natureza dos eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza
pela qual espera-se sejam retratados, não o contrário”.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta
pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio
na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na
esteira da clássica definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do
conceito de receita pública:
Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem
quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem
acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se
incorpora a um determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo
para a mutação patrimonial.”
Com efeito, ainda que a ciência contábil trate um determinado evento
econômico como “receita”, esta somente se revela jurídica (e,
consequentemente, tributável) quando de fato corresponder a uma entrada
que se integre no patrimônio da pessoa sem qualquer reserva, condição ou
compromisso, acrescendo-o como elemento novo e positivo, posto que passa
a pertencer à entidade com sentido de permanência.
Feitas essas considerações, a questão que se coloca é: os recursos captados
por meio dos incentivos fiscais previstos nas Lei Rouanet e Lei do Audiovisual
caracterizam-se receitas tributáveis?
Para responder essa indagação é imprescindível bem compreender a
sistemática e finalidade das doações ou investimentos oriundos da Lei
Rouanet, o que foi feito com maestria no voto condutor do Acórdão no 1401-
001.083, de autoria do I. Conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, in
verbis:
(...)
Inicialmente, entendo ser necessária a análise dos benefícios fiscais
instituídos pela Lei n 8.313/91.
O art. 1o da referida Lei instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac) cuja finalidade é captar e canalizar recursos para o setor cultural
de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da
cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística
brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
22
IV – proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade
brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V – salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar,
fazer e viver da sociedade brasileira;
VI – preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e
histórico brasileiro; VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito
aos valores culturais de outros povos ou nações;
VIII – estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX – priorizar o produto cultural originário do País.
O Pronac, em conformidade com a norma instituidora, seria implementado
através dos seguintes mecanismos: i) Fundo Nacional da Cultura (FNC); ii)
Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); e iii) Incentivo a
projetos culturais.
O FNC é administrado pelo Ministério da Cultura e gerido pelo seu titular
para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, cujos recursos somente
serão aplicados em projetos culturais aprovados pelo Ministro da Cultura,
com parecer técnico de órgão competente.
O Capítulo II da Lei no 8.313/91 dispõe, ainda, que o FNC é um fundo de
natureza contábil (ao contrário do Ficart, que é um Fundo de
Investimentos) constituído dos seguintes recursos (art. 5o):
I – recursos do Tesouro Nacional;
II - doações, nos termos da legislação vigente;
III - legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de
organismos internacionais;
V – saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o
Capítulo IV e o presente capítulo desta lei;
VI – devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no
presente capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem
justa causa;
VII – um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais,
a que se refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na
aplicação a respectiva origem geográfica Regional;
VIII – Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização
federal, deduzindo-se este valor do montante destinados aos prêmios;
(Redação dada pela Lei no 9.999, de 2000)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
23
IX – reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a
título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração
que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
X – resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a
legislação vigente sobre a matéria;
XI – conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros,
unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas e procedimentos
do Banco Central do Brasil;
XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII - recursos de outras fontes.
Já o Ficart (Capítulo III da Lei no 8.313/91) é um Fundo de Investimento
caracterizado pela comunhão de recursos destinados à aplicação em
projetos culturais e artísticos, assim considerados:
I – a produção comercial de instrumentos musicais, bem como de discos,
fitas, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas;
II – a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto,
circo e demais atividades congêneres;
III – a edição comercial de obras relativas às ciências, às letras e às artes,
bem como de obras de referência e outras de cunho cultural;
IV - construção, restauração, reparação ou equipamento de salas e outros
ambientes destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade
de entidades com fins lucrativos;
V – outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim
consideradas pelo Ministério da Cultura.
Por ser um Fundo de Investimentos, compete à CVM disciplinar sobre a
constituição, funcionamento e a administração dos Ficart, sendo que a
tributação dos valores distribuídos por este fundo, bem como do ganho de
capital na alienação das quotas, tem regulamentação específica.
A outra forma de financiamento (Capítulo IV da Lei no 8.313/91) é a
aplicação de recursos diretamente em projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou jurídicas.
Tais projetos culturais também devem ser apresentados ao Ministério da
Cultura, acompanhados do orçamento analítico, para aprovação de seu
enquadramento nos objetivos do Pronac.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que, de acordo com a Instrução
Normativa Conjunta MINC/MF no 1/95, as pessoas físicas ou jurídicas que
tiverem seus projetos culturais apresentados e aprovados pelo Ministério
da Cultura deverão encaminhar, no prazo de trinta dias após a execução
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
24
final do projeto, a respectiva prestação de contas à Secretaria de Apoio à
Cultura (SAC) contendo os seguintes elementos:
a) relatório técnico sobre a execução do projeto e avaliação dos resultados;
b) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando todos os
aportes, inclusive sob a forma de bens e serviços, os rendimentos auferidos
da aplicação dos recursos no mercado financeiro e possível saldo;
c) relação de pagamentos de qualquer espécie;
d) relação de bens móveis e imóveis adquiridos, produzidos ou construídos;
e) conciliação bancária;
f) comprovante de recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura FNC, de
eventual saldo não utilizado na execução do projeto.
Após citar esses dispositivos regulatórios, o voto em seguida bem destaca “que
eventuais recursos captados pelas pessoas físicas ou jurídicas para
desenvolvimento dos projetos culturais que não forem utilizados na execução
do projeto devem ser recolhidos ao FNC, corroborando o disposto no art. 5o da
Lei no 8.313/91, que elenca a origem dos recursos do FNC ...”.
E assim conclui:
Ocorre que os recursos aplicados diretamente nas pessoas físicas ou
jurídicas que desenvolverão projetos culturais aprovados pelo Ministério da
Cultura devem ser destinados exclusivamente ao pagamento dos gastos
orçados para realização daquele projeto. Caso haja saldo remanescente
(maior captação em relação aos gastos realizados), a pessoa física ou
jurídica responsável pelo projeto deverá entregar tal montante ao FNC.
É dizer: não há possibilidade de a pessoa física ou jurídica desenvolvedora
do projeto cultural financiado nos termos da legislação citada auferir renda
(receitas menos gastos necessários à manutenção da fonte produtora),
sendo – inclusive – ilegal, já que, no caso de saldo remanescente, é dever
do patrocinado depositar ao FNC a diferença entre o valor captado e os
gastos daquele projeto.
Finalmente, salienta-se que, no caso de a pessoa desenvolvedora do
projeto “auferir renda” nesta atividade (ou seja, o valor captado for
superior aos gastos incorridos) o procedimento adequado é o pleito da
imediata restituição de tais valores ao FNC e não a tributação da suposta
renda.
Por fim, cumpre ressaltar que, contabilmente, a Contribuinte não se
apropriou dos custos incorridos no desenvolvimento do projeto,
registrando-os como “ativo diferido”.
Lado outro, os valores recebidos no âmbito da Lei Rouanet foram registrado
como “receita futura”, de forma a permitir a sua apropriação no momento
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
25
da depreciação do ativo diferido, dando resultado, na composição dos
valores recebidos x custos do projeto igual a zero. Mesmo porque, se
houver qualquer diferença positiva em referida conta, os valores deverão
ser remetidos ao Fundo Nacional de Cultura. A DRJ descreveu bem a
operação:
(...)
Do exposto, sendo, inclusive, ilegal a concretização da hipótese de
incidência do imposto sobre a renda neste caso, voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário e cancelar os autos de infração ora
discutidos, já que as conclusões se aplicam à CSLL.
Digna de nota, também, é a conclusão da declaração de voto que também foi
apresentada no Acórdão no 1401-001.083, do I. Conselheiro Sérgio Luiz
Bezerra Presta (fls. 1.011), vazada nos seguintes termos:
No presente caso não existe disponibilidade econômica nem tampouco
jurídica tendo em vista que a Recorrente não poderia utilizar os valores
para despesas além dos limites do projeto, muito menos distribuir as sobras
aos seus sócios. E, como não houve acréscimo patrimonial, não houve
renda, e não havendo renda não pode incidir IRPJ e muito menos CSSL, pois
sem acréscimo patrimonial também não houve lucro.
Diante de tudo que foi visto e da certeza da destinação dos recursos
recebidos, da ausência de “superávit”, que se houvesse teria que ser
devolvido ao fisco, não há como imputar à Recorrente a incidência do IRPJ e
da CSSL, sob a fundamentação de omissão receita.
Essa sistemática, ressalte-se, se repete com a Lei do Audiovisual, conforme
esclarece a decisão ora recorrida antes de equiparar os tratamentos fiscais dos
dois incentivos. Veja-se: (...)
Nesse contexto, isto é, uma vez compreendida a sistemática prevista pelas Lei
Rouanet e Lei do Audiovisual, realmente a meu ver torna-se muito clara a
impossibilidade de enquadrar montantes captados com os incentivos fiscais
previstos em tais leis como “receitas próprias” da empresa beneficiária e
responsável pela produção da obra que foi incentivada.
Ora, é inquestionável que a contribuinte, na qualidade de produtora, nunca
teve disponibilidade sobre os recursos assim captados, exatamente em razão
da obrigação legal de sua destinação específica ao desenvolvimento do projeto
que foi aprovado pelos órgãos competentes, sob pena dela sofrer cobrança e
outras sanções em caso de descumprimento.
A necessária e obrigatória prestação futura de contas inclusive exige que
eventual sobra (saldo positivo) deva ser restituída ao órgão regulamentar, o
que definitivamente revela que os valores recebidos não se incorporaram ao
patrimônio da contribuinte, embora esta os tenha recebido.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
26
Ora, quando a Recorrida recebeu o caixa proveniente de montantes
decorrentes de incentivos das Lei Rouanet e do Audiovisual, ela nitidamente
assumiu obrigações equivalentes, obrigações estas representadas justamente
pelo dever de empregar a integralidade dos recursos no projeto lhe deu causa,
sem a possibilidade de retenção ou distribuição de eventual superávit.
Diante, então, da obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve
se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e
despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar
em acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva sobre os
valores assim captados, pois, juridicamente, de renda ou receitas próprias tais
valores não se tratam.
Verifica-se, assim, que não há que se falar em incremento novo ou acréscimo
patrimonial obtido com os recursos captados dentro da sistemática da Lei
Rouanet, fato este que por si só tem o condão de afastar a tributação fundada em
omissão de receitas, afinal de receita tais ingressos, para fins jurídicos, não se
tratam.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou a própria DRJ em São Paulo, conforme atesta
a ementa do julgado a seguir transcrita:
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
ACÓRDÃO: 47246
DATA DA DECISÃO: 14/11/2018
RECURSOS CAPTADOS PARA PROJETOS CULTURAIS. LEI No 8.313, DE 1991. LEI
No 8.685, DE 1993. Não devem ser considerados como receita tributável os
investimentos e doações recebidos em conta vinculada por empresa
promotora, quando demonstrado que os recursos foram integralmente
utilizados na produção da obra, de acordo com os requisitos legais. Nesse
sentido, os valores recebidos a título de patrocínio, em projetos culturais
aprovados no âmbito da Lei Rouanet, não se caracterizam como receita
tributável da empresa recebedora, salvo se houver descumprimento do
projeto. (...)
Acrescenta-se, aqui, que a Lei Rouanet na verdade criou um regime próprio para
financiar a execução de projetos culturais. A meu ver não faz qualquer sentido a
União, por meio de lei, incentivar essa “produção” mediante renúncia de IRPJ e,
ao mesmo momento, tributar a transferência do capital necessário para tanto
como se fosse um aumento patrimonial de quem executa. O patrimônio, pois, é
cultural, e não do particular em sentido jurídico.
Diferentemente ocorre com a exploração da obra cultural, como é o caso de
venda de ingressos, serviços de publicidade etc. Estas, sim, constituiriam receitas
do produtor, que vê nos frutos da obra, e não no meio, seu interesse econômico”.
(destaques no original)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
27
29.

Como se verifica dos autos, não há controvérsias acerca da natureza jurídica dos
valores recebidos. Da mesma forma, restou demonstrado o emprego dos recursos nos projetos
referendados pela Lei Rouanet e Pró-Cultura, de modo que, não caracterizam renda e/ou receita
tributável nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
30.

Por essas razões, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário.

III - Dispositivo
31.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
provimento, de modo que os lançamentos devem ser cancelados.
32.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator designado

Com o devido respeito à tese defendida pela Recorrente, não lhe assiste razão. A
análise sistemática da legislação tributária federal, inclusive no âmbito do Simples Nacional,
conduz à conclusão de que os valores captados por meio de doações ou patrocínios, mesmo com
destinação vinculada a projetos culturais aprovados, devem ser tratados como receita tributável.
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 43 do Código Tributário Nacional
estabelece como fato gerador do imposto sobre a renda a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. O parágrafo 1o do mesmo artigo é claro
ao afirmar que a incidência do imposto independe da origem, denominação ou condição jurídica
da receita.
Logo, ao ingressarem na contabilidade da empresa Recorrente, os valores
provenientes de doações ou patrocínios se encontram sob sua disponibilidade jurídica e
econômica, ainda que com destinação vinculada. A gestão dos recursos, a realização de despesas,
contratação de terceiros e administração do projeto são exercidas pela empresa em nome
próprio, sob sua responsabilidade e risco, o que afasta o argumento de mera "posse de numerário
alheio".
Não há previsão legal de isenção para a Recorrente no que se refere aos valores
recebidos. A Lei no 8.313/1991 confere incentivo fiscal ao patrocinador/doador, mas não cria
qualquer regime especial de não incidência ou isenção para o destinatário dos recursos. Conforme
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
28
o art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada
literalmente, não se admitindo ampliações por analogia.
No âmbito do Simples Nacional, a Lei Complementar no 123/2006 tampouco prevê
qualquer tratamento especial para recursos oriundos de projetos culturais. Ao contrário, a
Resolução CGSN no 140/2018, em seu art. 2o, §4o, IV, expressamente inclui as verbas de patrocínio
como componentes da receita bruta para fins de tributação. Trata-se de norma infralegal que
reflete a interpretação vinculante do Comitê Gestor do regime.
Ainda que os valores sejam utilizados integralmente no projeto, e ainda que haja
posterior prestação de contas, isso não desnatura o fato de que o recurso ingressa na esfera
jurídica da empresa e por ela é movimentado. Tampouco a existência de despesas vinculadas à
aplicação do recurso afasta a incidência tributária, pois a legislação só admite a dedução de
despesas quando vinculadas a receitas efetivamente tributadas, o que pressupõe seu
reconhecimento como tal.
No caso do Simples, inclusive, não se adota sistema de apuração baseado em lucro
ou resultado, mas sim sobre a receita bruta, o que exclui a relevância da existência ou não de
sobras no projeto.
Ressalte-se, ainda, que a natureza jurídica da Recorrente é de empresa privada,
com fins lucrativos, mesmo que eventualmente não aufira lucro no projeto. A adesão a programas
de fomento não transforma automaticamente a natureza dos recursos recebidos em "verba
pública" ou exclui sua incidência tributária.
Não se ignora reflexões surgidas nos debates desta Turma durante o julgamento de
que a tributação desses valores pode tornar inviável a participação de pequenas empresas em
projetos culturais, o que seria socialmente indesejável. Contudo, essa constatação revela uma
lacuna legislativa, e não uma permissão jurídica para afastar a tributação prevista em lei. Compete
ao legislador, e não à administração tributária ou ao julgador administrativo, promover eventuais
ajustes normativos que reconheçam a especificidade desses valores.
Feitas essas considerações, posiciono-me no sentido de reconhecer a legitimidade
do lançamento tributário, considerando como receita tributável os valores recebidos por empresa
do Simples Nacional a título de doações ou patrocínios no âmbito da Lei Rouanet, nos termos da
legislação vigente e da interpretação sistemática da matéria.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
29
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas

Redijo as razões pelas quais acompanhei a relatora em seu entendimento,
asseverando a inconsistência do Sistema Tributário no tratamento das pequenas empresas que
obtêm recursos incentivados pela lei rouanet.
Com a positivação das normas veiculadas nos artigos 170, inciso IX, 179 e 146,
inciso III, alínea “d” e parágrafo único, na Constituição Federal, criou-se o microssistema
constitucional do tratamento favorecido das pequenas empresas.
Porquanto topologicamente fixado no artigo 170 da Constituição Federal, o
princípio do tratamento favorecido das pequenas empresas está inserido nos pilares da
valorização do trabalho e da livre iniciativa e sua função é de conformar o conteúdo e os fins da
atuação estatal ao orientar a interpretação das normas, suprir lacunas e afastar norma legal
incompatível, isto é, um princípio que é dotado de qualidade de norma programática13, exercendo
os papeis da eficácia interpretativa, integrativa e bloqueadora14.
A importância desse princípio é notável na ordem econômica, porquanto concorre
com outros também relevantes para o sistema jurídico nacional, tais como a soberania nacional, a
propriedade privada, a redução das desigualdades regionais e sociais, entre outros.
O intento constitucional foi o de beneficiar e incentivar a atividade produtiva
explorada pelos diminutos agentes econômicos, a fim de reequilibrar uma relação de mercado
distorcida que, ao cabo, favorece as grandes corporações, em virtude do seu poderio econômico,
político e social. Alguns exemplos dessas disparidades que se busca diminuir são: a dificuldade ao
acesso de crédito pelos menores; a ausência de ganhos de escala dos pequenos
empreendimentos; a distorção concorrencial em mercados dominados por grandes
empreendimentos e outros15.
Os dados empíricos reforçam a importância das micro e pequenas empresas no
Brasil e a proteção constitucional explanada, pois os pequenos agentes econômicos, no ano de
2011, contribuíram com 27% do Produto Interno Bruto, geraram 52% dos empregos formais e

13 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Pequenas empresas e regime jurídico favorecido: caráter opcional como
remédio, não como legitimador de inconstitucionalidades. In: VII Encontro Internacional do Conpedi – Braga, PT,
2017, p. 298.
14 ÁVILA, Humberto B. Teoria dos Princípios - Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São Paulo:
Malheiros, 2016, p. 152.
15 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Pequenas empresas e regime jurídico favorecido: caráter opcional como
remédio, não como legitimador de inconstitucionalidades. In: VII Encontro Internacional do Conpedi – Braga, PT,
2017, p. 292.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
30
responderam pelo pagamento de 40% da massa salarial do país16 . Sua representatividade é
substancial, no ano de 2012, os empreendimentos de pequena monta representam 98,8% do
universo de empresas que exploram atividades no setor de serviços no país17.
E os números são ainda mais relevantes em estudos recentes: conforme
levantamento realizado no primeiro semestre do ano de 2023, os 22 milhões de pequenos
negócios representavam cerca de 99% das empresas existentes no país, 55% dos empregos
formais e contribuíram com 30% do PIB nacional18 .
Mesmo criando menos riquezas, geram mais empregos e pagam proporcionalmente
mais salários, o que demonstra o seu potencial de desenvolvimento econômico e de redistribuição
de riquezas. Além disso, sob a ótica econômica, são capazes de aproximar o mercado ao modelo
de concorrência perfeita, por meio da atomização da economia, e, sob o aspecto social, ao gerar
empregos e distribuir riquezas, concretizam diversos direitos sociais essenciais à dignidade
humana, tais como a saúde, educação, alimentação e moradia19.
Por essa razão, o artigo 146, inciso III, alínea “d” e parágrafo único, da Constituição
Federal, determina que Lei Complementar enunciará normas gerais em legislação tributária
definindo o tratamento diferenciado e favorecido das pequenas empresas, que culminou na
edição da Lei Complementar no 123/200620.
Nesse contexto, a lei do Simples Nacional disciplina, no artigo 24, caput e §1o, a
vedação da utilização de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem como desconsidera
qualquer alteração na forma de apuração dos tributos abrangidos pelo regime simplificado, exceto
se previstas ou autorizadas pela lei complementar. Veja:
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo
fiscal.
§ 1o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas
e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição
apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito
Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar.

16
SEBRAE.
Micro
e
pequenas
empresas
geram
27%
do
PIB
do
Brasil.
Disponível
em:
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-
brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em: 12 jun. 2025.
17 SEBRAE (Org.). Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2013. Brasília, 2013. Disponível em:
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20P
equena%20Empresa_2013.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.
18 SEBRAE. Qual o papel das pequenas empresas na economia brasileira. Disponível em: https://www.sebrae-
sc.com.br/blog/qual-o-papel-das-pequenas-empresas-na-economia-brasileira. Acesso em: 12 jun. 2025.
19 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; FERREIRA, Gustavo Assed. Pequenas empresas e desconcentração
administrativa. In: XXV Congresso do Conpedi – Curitiba, Direito Administrativo e Gestão Pública III, 2016, p. 84.
20 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; CHAMAS, Henrique Nimer. A tributação das pequenas revendedoras de
automóveis usados pelo Simples Nacional. REVISTA DOS TRIBUNAIS (SÃO PAULO. IMPRESSO), v. 1024, p. 235-253,
2021.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
31
Em linhas gerais, o comando normativo veda aos pequenos a utilização de qualquer
benefício fiscal ao optarem pelo Simples Nacional, salvo se houver previsão expressa em lei para
tal.
Esse dispositivo legal, embora busque “resguardar” a sistemática de apuração do
Simples Nacional para ser “simples”, pode gerar consequências danosas às pequenas empresas e
trazer sérias dificuldades na concretização do tratamento favorecido em matéria tributária. O
interessante é que em casos complexos, cujo regime favorecido desfavorece as pequenas
empresas, a legitimação dessa condição adversa da previsão constitucional é geralmente
chancelada sob o fundamento do caráter opcional do Simples Nacional, que deve ser interpretado
restritivamente como se benefício fiscal fosse.
A incoerência desse fundamento é apontada pela doutrina especializada21:
Pois bem, essa índole facultativa do regime único de arrecadação não pode
operar na direção oposta ao favorecimento. Na verdade, é a própria manifestação
desse favorecimento.
Afinal, a opção é conferida ao particular e não aos entes políticos. Estes estão
objetivamente obrigados a renunciar à sua própria competência tributária relativa
aos tributos abarcados pelo regime único e, assim, a acatar as normas
estabelecidas pelo legislador nacional.
Desse modo, o caráter opcional não pode ser interpretado como legitimador de
medidas prejudiciais às pequenas empresas, muito menos quando também são
maculadas outras previsões constitucionais, como princípios, imunidades e
critérios orientadores de cada um dos tributos incluídos no regime diferenciado.
(...)
Nada obstante, esse não tem sido o entendimento da jurisprudência pátria,
inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal
(STF). Quando o Poder Executivo interpreta desfavoravelmente dispositivos legais
e quando o próprio legislador viola limites constitucionais ao poder de tributar
por meio da lei instituidora do regime que supostamente deveria favorecer as
pequenas empresas, nossas cortes superiores se posicionam pela
constitucionalidade dessas medidas. Para tal, usualmente adotam a premissa do
feitio de ingresso voluntário no regime, segundo a qual, a possibilidade de o
pequeno não optar pelo regime unificado para se manter em cada um dos
regimes “gerais” de tributação, legitima toda sorte de medidas legais, ainda que
em descompasso até com explícitas e consagradas disposições constitucionais
limitadoras do poder de tributar.
(...)

21 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Pequenas empresas e regime jurídico favorecido: caráter opcional como
remédio, não como legitimador de inconstitucionalidades. In: VII Encontro Internacional do Conpedi – Braga, PT,
2017, p. 295-296.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
32
Em face do primado do favorecimento, não podemos concordar com essa
jurisprudência. A índole facultativa do regime único de arrecadação não pode ser
compreendida como uma “carta em branco” ao legislador para, ao seu talante,
tecer a disciplina infraconstitucional que bem entender, dissonante do quadro
constitucional de limitações e garantias aos contribuintes e repleta de regras que
operam no sentido oposto ao favorecimento.
Consentir com medidas violadoras de previsões superiores, sob a justificativa de
que os contribuintes podem delas se livrar por sua própria vontade, é negar-lhes o
direito constitucionalmente estabelecido a uma disciplina jurídica mais adequada
à sua modesta compleição econômica. É ser partícipe de uma perfídia legal.
No caso concreto dos autos isso é salutar. Escancara-se a inadequação do
tratamento tributário conferido às pequenas empresas que obtêm recursos provenientes da lei
rouanet.
Na condição de optante pelo Simples Nacional, deve-se oferecer a totalidade dos
recursos incentivados conferidos pelo Estado à tributação. Por outro lado, aqueles que apuram o
IRPJ sob o regime do lucro real, oferecerão à tributação do IRPJ e da CSLL somente a parcela que
diz respeito à sua renda, deduzindo-se os custos e os valores devolvidos ao referido fundo previsto
na lei.
Esclarece-se que a disposição dos recursos se dá mediante o cumprimento dos
rigores previstos na lei e que os desenvolvedores dos projetos culturais se apropriam somente de
parte dos recursos obtidos. Caso optante pelo Simples Nacional, desconsidera-se que o projeto
incentivado envolve custos para a sua execução e que o montante excedente é devolvido ao fundo
previsto na lei; tributa-se toda a receita bruta, isto é, todo o valor incentivado.
Questionar a situação pragmática é conveniente: será que a tributação dos
incentivos à cultura, como o retratado na lei rouanet, fere a neutralidade fiscal e o tratamento
favorecido das pequenas empresas para incentivar “mais” os contribuintes optantes pelo lucro
real, já que pagarão menos tributos sobre o valor total recebido? Será que a situação das
pequenas empresas foi deliberadamente endereçada de tal forma pelo legislador ou a situação
concreta passou despercebida, cabendo ao intérprete deve chancelar o desfavorecimento das
pequenas empresas, por ser um regime opcional?
A resposta me parece ser negativa. O caráter opcional do Simples Nacional não
coaduna e nem legitima interpretações desfavoráveis às pequenas empresas, a exemplo da
prevista na Solução de Consulta RFB no 84/2025.
Seria estranha essa a lógica de se obter recursos com o Estado para financiar um
projeto de seu interesse e logo após devolver parte desses recursos por meio da tributação. Não
me parece que o Estado se opere em conformidade com o provérbio popular “dar com uma mão e
tirar com a outra”.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.409 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738750/2020-83
33
Contudo, afastar a aplicação do artigo 24, caput e §1o, da Lei Complementar no
123/2006 na jurisdição administrativa não é possível, já que o fundamento até então desenvolvido
é de cunho constitucional.
Ainda assim, há outro fundamento adicional que permite pela conclusão da não
tributação da renda da totalidade dos valores obtidos pela contribuinte optante pelo Simples
Nacional, desenvolvida pela relatora.
O fato gerador do imposto sobre a renda é auferir renda e busca-se atingir, ao cabo,
a renda que gera acréscimo patrimonial definitivo à contribuinte. Os custos com o projeto
incentivado e eventuais valores devolvidos ao fundo previsto na legislação não incorporam o
patrimônio da contribuinte e, portanto, não podem compor a base de cálculo do imposto de
renda, ainda que calculado sob a sistemática do Simples Nacional.
O regime de apuração simplificado não cria um “monotributo”, apenas estabelece a
sistemática de apuração conjunta de vários tributos que resguardam suas materialidades previstas
na legislação. Portanto, não se pode tributar como renda aquilo que não o é – e, com exceção dos
valores que a contribuinte já ofereceu à tributação, por se tratarem daqueles por ela apropriados
na execução dos projetos incentivados, os demais não representam renda.
Por essas razões, acompanhei a relatora.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 753
DF CARF MF
Original